Tribunal: CARF
Processo: 13971.000649/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.000649/2005-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.220 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
COMÉRCIO DE BEBIDAS PINDONAKO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1997 a 30/09/2007
Ementa:
CRÉDITO
RECONHECIDO
POR
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O cálculo do montante do crédito reconhecido por decisão judicial transitada
em julgado em favor de contribuinte que reconhece a inconstitucionalidade das
majorações de alíquota do Finsocial exige a aplicação dos critérios da
legislação anterior seja para fins de apuração do crédito a compensar, seja para
fins de determinação de eventuais débitos em caso de recolhimento a menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de Pedidos de Compensação, por meio eletrônico PER/
Dcomp
no
08901.03121.070803.1.3.576040,
055181473430100313572391
e
02222.58691.130204.1.7.576931, nos quais a contribuinte solicita a compensação de
crédito apurado por determinação judicial – Ação Ordinária no 99.20071137, ajuizada
em 20 de outubro de 1999, em que a autora pretendeu a autorização da compensação
dos valores pagos a maior, a título de Finsocial, com débitos da Cofins e de outros
tributos administrados pela RFB, com base na alegação de inconstitucionalidade dos
Decretos-leis no 1.940/82 e no 2.049/83.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000649/2005-16
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000649/2005-16

O crédito pleiteado pela contribuinte foi analisado no processo administrativo de
acompanhamento judicial – PAJ no 13971.001147/99-95, no qual a autoridade fiscal
conclui que o crédito apurado, em razão da decisão judicial, foi insuficiente para
compensar todos os débitos de Cofins do período, restando devido o saldo dos débitos
dos períodos de apuração de março a dezembro de 2003. Por conseguinte, a autoridade
fiscal homologou parcialmente a PER/Dcomp no 08901.03121.070803.1.3.576040 e não
homologou
as
PER/Dcomp
no
055181473430100313572391
e
no
02222.58691.130204.1.7.576931.
A fim de instruir o presente processo, a autoridade fiscal juntou aos autos os
Demonstrativos de folhas 29 a 48, nos quais relaciona, entre outros, (a) os pagamentos
efetuados pela contribuinte, a título de Finsocial, no período de apuração entre setembro
de 1989 a abril de 1991, às folhas 30 e 31 – Demonstrativo de Pagamentos; (b) os
débitos de Finsocial, relativos ao período de apuração de setembro de 1989 a abril de
1991, à folha 34 – Demonstrativo de Apuração de Débitos – 6120 – Finsocial
Faturamento e (c) as vinculações dos débitos e créditos de Finsocial, às folhas 36 a 42 –
Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos e às folhas 43 a 45 –
Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas.
A autoridade fiscal esclarece, ainda, às folhas 49 a 51 que:
[...] A partir de 07/91 os recolhimentos foram efetuados através de depósitos judiciais
em decorrência da medida liminar na Ação Cautelar no 91.01020390 (PAJ
10920.001664/91-23), proposta em 10.07.91 (fls. 159 e 160). O mérito foi discutido na
Ação Ordinária no 91.01024531 (PAJ 10920.000143/94-38), cujo acórdão do TRF da
4a Região declarou inexigíveis as majorações previstas nas Lei no 7787/89, 7.894/89 e
8.147/90 (alíquotas de 1%, 1,2% e 2% respectivamente). Foi autorizado ao contribuinte
o levantamento de 75% dos valores depositados e convertido em renda da União a
parcela restante (fls. 161 e 162). O processo foi analisado em agosto/2004 e não foram
encontrados débitos do FINSOCIAL (fls. 165 a 167).
Para análise dos créditos foram considerados os meses em que houve a comprovação
dos recolhimentos, quais sejam, setembro/89 e abril /91.
Após as vinculações dos débitos apurados a título de FINSOCIAL, no período 09/89 a
04/91, com os recolhimentos efetuados nas mesmas datas, procedemos a compensação
do crédito remanescente com os débitos de COFINS apurados no período 01/2003 a
12/2003 e declarados nas PERDCOMP’s de nos 08901.03121.070803.1.3.576040,
055181473430100313572391 e 02222.58691.130204.1.7.576931 (fls. 168 a 193).
Ressalte-se que, nas referidas PERDCOMP ́s, o contribuinte utilizou os créditos de
FINSOCIAL para compensar também, débitos de PIS (período 01 a 12/2003), CSLL (4o
trim/2003) e IRPJ (4o trim/2003).
O demonstrativo consolidado evidencia que o crédito apurado foi insuficiente para
compensar todos os débitos de COFINS do período, restando devido o saldo dos
débitos dos PA ́s 03/03 (parte) a 12/03 (fls. 213 e 214).[grifei]
Inconformada, a contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade, na qual tece
diversas considerações acerca das seguintes alegações, em síntese: (a) tem direito a
compensação entre tributos administrados pela RFB, ainda que de espécies diferentes,
quando informadas em DCTF; (b) pelo princípio da retroatividade benigna pode
compensar tributos de espécies diferentes, uma vez que a Lei no 9.430/96 foi alterada
pela Lei no 10.637/2002; (c) a autoridade fiscal não expõem, em seus cálculos, o valor
que a manifestante possui a título de crédito, expondo somente os valores dos débitos;
(d) considerando as vinculações apresentadas pela autoridade fiscal, o valor do crédito é
superior àquele informado em sua planilha de cálculo; (e) a autoridade fiscal deve
apurar corretamente o crédito da contribuinte, lançando os valores, se não atingidos pela
decadência, não podendo cobrá-los de forma indireta.
Diante da argumentação da contribuinte, solicitou-se diligência a fim de que a
autoridade fiscal informasse acerca da inclusão no cálculo dos pagamentos efetuados a
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000649/2005-16

maior pela contribuinte, em virtude da decisão judicial, de débitos em valor maior que
os pagos ou declarados, quando da apuração do crédito de Finsocial.
Em resposta, a autoridade fiscal junta aos autos os documentos de folhas 103 a 164,
esclarecendo na Informação Fiscal EAC1/DRF/BLU No 153/2012 que:
A esse respeito convém esclarecer que a base de cálculo mensal do FINSOCIAL,
indicada no Demonstrativo de Apuração de Débitos de fls. 34, foi extraída das
anotações complementares ao Formulário III da declaração do IRPJ/1990, bem como
do Anexo 4 do IRPJ/1991 e IRPJ/1992, conforme cópia às fls. 100/135.
Não obstante, no intuito de ratificar o resultado apresentado, foram elaborados novos
demonstrativos nos quais a base de cálculo mensal do FINSOCIAL foi determinada a
partir dos valores recolhidos pelo contribuinte, cujos comprovantes juntados à ação
judicial retrocitada foram reproduzidos às fls. 136/144.
De acordo com as planilhas de fls. 145/159, o débito do FINSOCIAL foi apurado à
alíquota de 0,5% e vinculado ao pagamento correspondente ao mês do PA, sobejando
um excedente mensal cujo montante atualizado em 01/01/96 importou em R$ 21.290,52
(R$ 14.632,25 + R$ 6.658,27). O saldo foi utilizado para a compensação dos débitos da
COFINS relativos aos períodos de apuração 01/2003, 02/2003 e 03/2003, restando
deste último PA um saldo devedor na ordem de R$ 11.199,74.
O resultado atual não diverge significativamente do anterior. Em ambos os cálculos, o
crédito contemplou tão somente a compensação integral dos débitos da COFINS dos
meses de janeiro/2003 e fevereiro/2003 e parcial do mês de março/2003. Ressalva-se
que no cálculo original o saldo devedor remanescente do PA 03/2003 era de R$
11.255,85, enquanto que no atual é de R$ 11.199,74.
Resta, pois, comprovado que os demais débitos foram indevidamente compensados pelo
contribuinte.
Ciente do resultado da diligência, a contribuinte não se manifestou.
A 4a Turma da DRJ em Florianópolis (SC) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 07-30.462, de 31 de janeiro de 2013,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/12/2005
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O cálculo do montante do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
em favor de contribuinte que reconhece a inconstitucionalidade das majorações de
alíquota do Finsocial exige a aplicação dos critérios da legislação anterior seja para fins
de apuração do crédito a compensar, seja para fins de determinação de eventuais débitos
em caso de recolhimento a menor.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual não reclama por nulidade e no mérito repisa os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000649/2005-16

O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando o mérito posto no recurso voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu as mesmas razões recursais da manifestação de inconformidade, não apresentou um
único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou do processual.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
A contribuinte afirma que a autoridade fiscal deve apurar corretamente o crédito da
contribuinte, lançando os valores, se não atingidos pela decadência, não podendo cobrá-
los de forma indireta.
Da análise dos autos, verifica-se da leitura do relato da autoridade fiscal que a
contribuinte impetrou Mandado de Segurança a fim de ser reconhecida a
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 1.940/82 e 2.049/83. A interessada,
entretanto, não traz aos autos, cópia das peças processuais a fim de comprovar que a
decisão judicial determinava especificamente quais os valores pagos a maior, em
relação ao Finsocial, a que a contribuinte teria direito de crédito.
Conforme relato da autoridade fiscal, transcrito abaixo, o Poder Judiciário, em primeira
instância, concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a inconstitucionalidade dos
aumentos do Finsocial, bem como declarando a existência de créditos das impetrantes,
em relação à União referentes aos valores recolhidos a maior (acima de 0,5%) e, ainda,
reconhecendo o direito de compensarem os valores indevidos de Finsocial com débitos
de Cofins. O acórdão transitou em julgado em 7 de maio de 2001.
A sentença de 1o grau concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a
inconstitucionalidade dos aumentos de alíquotas do FINSOCIAL consubstanciadas nas
leis 7689/88, 7787/89, 7894/89 e 8147/90 (alíquotas de 1%, 1,2% e 2%
respectivamente), bem como declarando a existência de créditos das impetrantes, em
relação à União referente a valores recolhidos a maior (acima de 0,5%), a partir de
19.10.89 e, ainda, reconhecendo o direito das impetrantes de compensarem o que
recolheram indevidamente a título de FINSOCIAL, com débitos de COFINS e/ou de
outros tributos administrados pela SRF (fls. 113).
Como se vê, a contribuinte estava sujeita ao recolhimento do Finsocial à alíquota de
0,5%. Assim, a autoridade fiscal estava autorizada a vincular aos débitos apurados a
título de Finsocial, no período de setembro de 1989 a abril de 1991 com os
recolhimentos efetuados nas mesmas datas, a fim de apurar os valores pagos a maior.
Ressalte-se que à apuração do indébito de Finsocial, em face da reconhecida
inconstitucionalidade da majoração de sua alíquota por lei ordinária, se enquadra na
hipótese prevista no art. 144 do CTN, não havendo necessidade de novo lançamento
para o fim de se exigir o débito tributário nos moldes previstos pelo Decreto-Lei no
1.940/82.
Com efeito, sendo o Finsocial tributo sujeito ao lançamento por homologação, e tendo
havido a formalização do crédito mediante instrumento de confissão de divida, é devida
tão somente a revisão e adequação dos cálculos, já que é certa a ocorrência do fato
gerador do tributo.
Este entendimento encontra amparo em diversos acórdãos prolatados pelo TRF da 4a
Região, decididos por unanimidade (AMS no 2007.70.09.0025190/PR; AMS n°
2007.72.03.0009511/ SC; AMS no 2007.72.01.0011720), conforme ementa baixo
exposta:
TRIBUTÁRIO.
PIS.
DECISÃO
JUDICIAL
RECONHECENDO
A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS NoS 2.445/88 E 2.449/88.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000649/2005-16

COBRANÇA COM BASE NA LC 07/70. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
1.Comando judicial preexistente que determinou o afastamento dos DLs no 2.445/88 e
2.449/88 e reconheceu o direito à compensação dos valores excedentes à tributação na
forma da LC no 07/70, com expressa determinação de aplicação desta legislação.
2.Assim, não se afigura legítima, tampouco conforme ao comando judicial, a pretensão
de aplicação parcial da LC no 07/70, apenas para fins de apurar o crédito do
contribuinte, desconsiderando-a para fins de cobrança das diferenças nos períodos em
que houve recolhimento a menor. Quisesse a impetrante discutir essa questão deveria
ter utilizado dos recursos próprios naquela ação judicial ou mesmo de ação rescisória
daquele julgado.
3.Sendo o PIS tributo sujeito ao lançamento por homologação e tendo havido a
formalização do crédito mediante instrumento de confissão de dívida, é devida tão-
somente a revisão e adequação dos cálculos, já que inequívoca a ocorrência do fato
gerador do tributo.
4.Há muito os Tribunais têm afastado a tese de que a cobrança do PIS com base na LC
no 07/70 dependeria de lançamento de ofício, nos casos em que houve o afastamento
dos DLs no 2.445/88 e 2.449/88, porquanto trata-se de tributo sujeito ao lançamento
por homologação e os débitos já foram declarados pelo sujeito passivo. (AMS no
2007.72.01.0011720, publicado em 04/09/2008)
Observe-se ainda que o STJ já possui orientação sedimentada, em sede de recurso
especial representativo de controvérsia (art. 543C do CPC), quanto à apuração do
indébito de PIS, em face da reconhecida inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos
2.445/88 e 2.449/88. Ficou decidido que o caso se enquadra na hipótese prevista no
artigo 144 do CTN, não havendo necessidade de novo lançamento para o fim de se
exigir o débito tributário nos moldes previstos na LC 7/70. Eis a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO
EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE
CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL
DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE
SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA
CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO,
PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E
QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA
CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do
lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação
posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se
forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na
sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo
Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a
fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre
outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma
legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário
(Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1.045.472/BA,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000649/2005-16

3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de
formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF),
encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ),
precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que
alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais sejam,
os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145, do
CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária,
consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do
crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo 149, do
Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do
prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à confiança do
contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato jurídico perfeito.
5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."), uma vez
que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito tributário
formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da Súmula
436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis 2.445/88 e
2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49, pelo Senado Federal,
em 19.10.1995.
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do lançamento,
subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a legislação
ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não ilide a
inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na parte
referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do ordenamento
jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19, da
Lei 10.522/2002, verbis: "Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da
Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da
respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição,
relativamente: (...) VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social
exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei no
2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores; (...)
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação
dada pela Lei no 11.033, de 2004) I- matérias de que trata o art. 18; (...).
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)"
7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário,
remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de
emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em
vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o
excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de
prosseguimento da execução fiscal (artigos 475B, 475H, 475N e 475I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000649/2005-16

9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe
30/11/2010)
Esta decisão tem sido utilizada no STJ para negar seguimento a Recurso Especial em
decisões de Tribunais Regionais que correspondem ao entendimento exposto neste voto,
referente a ilegitimidade da aplicação parcial da LC no 07/70 apenas para fins de apurar
o crédito do contribuinte, desconsiderando-a para fins de cobrança das diferenças nos
períodos em que houve recolhimento a menor, como a colecionada abaixo:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
PIS.
COMPENSAÇÃO.
TRIBUTO
RECOLHIDO COM BASE NOS DDLL 2.445/88 E 2.449/88. APURAÇÃO DO
INDÉBITO. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO NOS MOLDES DA LC 7/70.
DESNECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
1.115.501/SP. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF.
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 354 DO CC À
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 960.239/SC.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Resp 1.154.237/PR, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Dje 29/06/2011)
Note-se, ademais, que, como ressalta a autoridade fiscal, em informação resultante de
diligência, às folhas 160 e 161, a diferença de crédito a favor da contribuinte é de
apenas R$ 56,11 (R$ 11.255,85 – R$ 11.199,74), não sendo suficiente para compensar
os débitos de Cofins, nos períodos de apuração de março de 2003, como se lê:
De acordo com as planilhas de fls. 145/159, o débito do FINSOCIAL foi apurado à
alíquota de 0,5% e vinculado ao pagamento correspondente ao mês do PA, sobejando
um excedente mensal cujo montante atualizado em 01/01/96 importou em R$ 21.290,52
(R$ 14.632,25 + R$ 6.658,27). O saldo foi utilizado para a compensação dos débitos da
COFINS relativos aos períodos de apuração 01/2003, 02/2003 e 03/2003, restando
deste último PA um saldo devedor na ordem de R$ 11.199,74.
O resultado atual não diverge significativamente do anterior. Em ambos os cálculos, o
crédito contemplou tão somente a compensação integral dos débitos da COFINS dos
meses de janeiro/2003 e fevereiro/2003 e parcial do mês de março/2003. Ressalte-se
que no cálculo original o saldo devedor remanescente do PA 03/2003 era de R$
11.255,85, enquanto que no atual é de R$ 11.199,74.
Resta, pois, comprovado que os demais débitos foram indevidamente compensados pela
contribuinte.
Diante de todo exposto e em virtude de que a interessada não apresentou antítese
às teses que fundamentaram o acórdão de manifestação de inconformidade, mantenho a decisão
a quo pelos seus próprios fundamentos e nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital